Tribunal: TJSP
Processo: 2184182-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação - Benefício relativo a honorários advocatícios estabelecido expressamente no Decreto estadual, para o contribuinte que aderisse ao programa – Dupla incidência sobre o mesmo crédito tributário - Desistência das ações ordinárias e dos embargos à execução que se afigura como requisito para o parcelamento – Cobrança de honorários

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação - Benefício relativo a honorários advocatícios estabelecido expressamente no Decreto estadual, para o contribuinte que aderisse ao programa – Dupla incidência sobre o mesmo crédito tributário - Desistência das ações ordinárias e dos embargos à execução que se afigura como requisito para o parcelamento – Cobrança de honorários sucumbenciais na íntegra que acabaria por esvaziar o efeito incentivador do parcelamento - Decisão reformada – Recurso provido